Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS E AÇÃO REVISIONAL. CAUSAS DE PEDIR REMOTAS DIVERSAS. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Reconhece-se a existência de litispendência quando comprovada a identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a ação posteriormente ajuizada e outra que já se encontre em curso, sem resolução definitiva.
2. Na hipótese, as ações possuem diferentes causas de pedir remotas, pois apresentam como fundamento para o pedido de redução do encargo alimentar relações materiais diversas. Nesse contexto, não há falar em litispendência.
3. Deu-se provimento ao recurso.